Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-10.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação condenatória de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Alegação de inclusão indevida do nome do autor, pois sem autorização dele, no "ACERTA Essencial", "ACERTA Intermediário", "ACERTA Completo" e "DATAPLUS" - Improcedência – Validade do "Credit Scoring" – Aplicação do REsp repetitivo no 1.419.697/RS e Súmula 550 do STJ – Danos morais –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação condenatória de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Alegação de inclusão indevida do nome do autor, pois sem autorização dele, no "ACERTA Essencial", "ACERTA Intermediário", "ACERTA Completo" e "DATAPLUS" - Improcedência – Validade do "Credit Scoring" – Aplicação do REsp repetitivo no 1.419.697/RS e Súmula 550 do STJ – Danos morais – Inocorrência - Sentença mantida – Recurso desprovido.